Tribunal: CARF
Processo: 11065.001460/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/06/2007
RETIFICAÇÃO DAS GFIP ́S. DENUNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. APÓS AÇÃO FISCAL.
Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da denúncia espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo devido e acréscimos legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS. FATO GERADOR.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e as pagas ou creditadas as contribuintes individuais.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001460/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.409 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
SMS STAMP INJET METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/06/2007
RETIFICAÇÃO
DAS
GFIP ́S.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. APÓS AÇÃO FISCAL.
Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da
denúncia espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do
contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo devido e acréscimos
legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não
cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de
infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em
julgado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS. FATO GERADOR.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e as pagas ou creditadas as
contribuintes individuais.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO
SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001460/2010-05
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para deduzir os recolhimentos efetuados na sistemática do Simples, se
disponíveis, e para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento
parcial em maior extensão ao recurso voluntário para também apropriar o pagamento
espontâneo, se disponível, para alocação do recolhimento de fl. 451. Vencido em primeira
votação o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que votou por converter o
julgamento em diligência. Solicitou fazer declaração de voto o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SMS STAMP INJET METALURGICA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 6a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-34.412/2011, às e-fls. 454/474,
que julgou procedente o lançamentos fiscal, referente às contribuições relativas à parte patronal e
em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais
do Trabalho – GILRAT, em relação ao período de 09/2005 a 06/2007, conforme Relatório
Fiscal, às e-fls. 55/58, consubstanciados no DEBCAD n° 37.256.675-8.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o fato gerador do crédito previdenciário tem
origem no pagamento de remuneração a segurados empregados e contribuintes individuais,
constante nas folhas de pagamento e declarada em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social.
A autuada informou no campo próprio da GFIP que era optante do Simples,
quando já havia sido excluída daquele regime, fato que resultou no cálculo a menor das
contribuições previdenciárias.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

A empresa optou pelo SIMPLES em 24/09/1999, data de início de suas atividades.
Entretanto, conforme constatado no processo n° 11065.003815/2007-97 de Representação
Administrativa de exclusão do SIMPLES, a autuada incorria desde 2005, na vedação constante
no art. 9o , inciso IX, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996, regulamentada pela Instrução Normativa
n° 355, de 29/08/2003, art. 20, inciso IX, definindo que não poderia optar pelo SIMPLES a
pessoa jurídica cujo titular ou sócio participasse com mais de 10% do capital, de outra empresa,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 2 o daquela lei.
Através do despacho DRF/NHO/SECAT/SIMPLES n° 126/2009, de 24/09/2009
(fls. 174/177, processo n° 11065.001460/2010-05) a autuada foi excluída de ofício do SIMPLES
com efeitos a partir de 01/09/2005, tendo sido emitido o Ato Declaratório Executivo DRF-NHO
n° 057, de 24/09/2009 (fls. 178, processo n° 11065.001460/2010-05),formalizando a decisão.
Dentro do prazo de 30 dias do recebimento do referido Ato a autuada apresentou impugnação
mas, em 06/01/2010 apresentou desistência da impugnação, enquadrando-se no Lucro Presumido
e solicitando o arquivamento do processo.
Até a entrega do Termo de Início de Procedimento Fiscal, em 26/02/2010, a
autuada não havia apresentado GFIP retificadora relativa ao período de 01/09/2005 a
31/07/2007, fato que ensejou o lançamento de ofício da diferença das contribuições
previdenciárias.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 492/509, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
(...)
Dos fatos - De acordo com o Despacho DRF-NHO/SECAT/SIMPLES n° 126/2009, de
24/09/2009, determinou-se que a autuada fosse excluída de ofício do Simples a partir de
01/09/1995. Neste sentido foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF-NHO n° 57.
Dentro do prazo previsto de 30 dias a autuada impugnou a exclusão. Após, solicitou
desistência e o arquivamento do processo. Contudo, a empresa não foi notificada do
arquivamento do processo.
Após o procedimento supracitado, mesmo sem a devida notificação por parte do Fisco,
foram apresentadas as devidas GFIPs retificadoras relativas aos períodos de 01/09/1995
a 31/07/2007 (em anexo) e solicitado o parcelamento referente ao débito remanescente
em 60 parcelas, procedendo-se à suspensão da exigibilidade do respectivo crédito,
conforme art. 151, inciso IV do CTN. Entretanto, após o pagamento da primeira parcela
(conforme "DARF" (sic) código 4103 anexo), no valor de R$ 7.889,16, em 25/05/2010,
a autuada teve seu parcelamento dito como indeferido, sob a alegação de que a empresa
estava sendo fiscalizada. Além disso, foi lavrado o citado Auto de Infração a fim de
consolidar equivocadamente o mesmo crédito tributário que fora lançado a priori pela
empresa, sendo que o prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil para
regularização e pagamento foi até o dia 11/07/2010, conforme IP de n° 00066774/2010
em anexo.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

Afirma que as cobranças contidas nos Auto de Infração infringem vários princípios
constitucionais e que a sua lavratura enseja apenas a arrecadação confiscatória, pois o
Fisco lavrou os mesmos a fim de consolidar créditos que já haviam sido declarados e
consolidados por ato voluntário da autuada.
(...)
Da Violação do princípio do "Non Bis In Idem" e do Princípio da Motivação -
Relata que o entendimento do Fisco é de que a Impugnante não apresentou a GFIP
retificadora relativa ao período de 01/09/2005 a 31/07/2007 até a entrega do Termo de
Início de Procedimento Fiscal, em 26/02/2010, após a desistência da impugnação à
exclusão do Simples, ensejando o lançamento de ofício da diferença.
Assim, o fato gerador do crédito se deu sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, constantes em folhas
de pagamento e declaradas em GFIP. A empresa não deixou de apresentar as GFIPs
retificadoras em nenhum dos casos expostos, tendo as mesmas sido entregues em
12/03/2010 e 13/03/2010, muito antes da lavratura dos respectivos autos, na data de
16/06/2010.
Alega que o lançamento dos autos de infração sobre débitos que foram confessados e
lançados anteriormente pela impugnante, fere princípio constitucional pois a dupla
tributação decorrente da entrega das GFIPs retificadoras e os lançamentos de ofício das
mesmas diferenças, acarretam afronta ao princípio do "non bis in idem". Este princípio
decorre da dignidade da pessoa humana, da capacidade contributiva, da vedação ao
confisco e da igualdade, os quais proíbem pretensões tributárias injustas. Colaciona
doutrina e jurisprudência sobre o bis in idem, definido como o ato de tributar mais de uma
vez o mesmo contribuinte em razão da mesma causa.
Assevera como ilegal o procedimento do Fisco ao lançar débito sem averiguar se eram
devidos, pois se assim tivesse feito, constataria a entrega das GFIPs retificadoras pela
impugnante e evitaria o tremendo desgaste do contribuinte, referindo que a
administração Pública se desenvolve em um Estado Democrático de Direito onde não há
lugar para decisões injustificadas ou elucubrações nebulosas.
Alega também que a decisão do Fisco não foi motivada, já que não existiam razões de
fato e de direito para impulsionar as infrações. Reclama que não há demonstrativo dos
cálculos que ensejaram o ato e/ou da decisão administrativa. No corpo do texto dos
Autos de Infração não houve o cumprimento de tal princípio haja vista que os cálculos
não foram demonstrados e discriminados mas somente citados de forma vaga,
dificultando a defesa da impugnante.
Respeitando-se todos os princípios enunciados e os fatos ora narrados, bem como os
princípios constitucionais da razoabilidade e da Segurança Jurídica, deve-se considerar
totalmente nulo os Autos de Infração supracitados e todas as penalidades referentes aos
mesmos, como medida de justiça.
Da irregularidade no cálculo do crédito consolidado neste Auto de Infração -
Relata que para a Autoridade Administrativa a empresa infringiu dispositivos legais
pelo fato de ter calculado contribuições previdenciárias em valores menores ao informar
que era optante pelo Simples quando na verdade já tinha sido excluída de ofício do
regime.
Aduz que não bastasse o Fisco ter autuado a impugnante antes dc vencer o prazo
estipulado para sanar as divergências apuradas - 11/07/2010; não ter notificado a
empresa sobre o arquivamento da impugnação e de ter duplicado o lançamento
desconsiderando a entrega das GFIPs retificadoras antes mesmo da lavratura dos Autos,
ainda lançou erroneamente e a maior no Auto de Infração de n° 37.256.675-8, os
valores das contribuições previdenciárias (sem terceiros) devidas em 01/2007, 02/2007,
03/2007, 04/2007 e 05/2007 (anexo 2A, fls. 85), apontando-as em quadro às fls. 199,
referindo que o valor total lançado e apurado (sem incidência de juros e multa) foi de
R$ 213.491,18 sendo que o valor real deveria ser R$ 211.471,15. Atento a isso, entende
que todo o cálculo relativo à multa e juros deve ser desconsiderado, assim como todo o
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

Auto de Infração, pois foi consolidado crédito tributário que além de não decorrer de
nenhuma obrigação principal e acessória, também não corresponde a valores verídicos
das contribuições devidas.
Salienta que o Fisco agiu de forma ilegítima e contraditória ao conceder o parcelamento
referente aos débitos das divergências apuradas das contribuições previdenciárias após a
entrega das GFIPs retificadoras, pois esperou o contribuinte pagar a primeira parcela
para depois indeferir sob a alegação de que a empresa estava sob fiscalização. Este
procedimento, acarreta insegurança jurídica para o contribuinte. Reclama que o Fisco
sequer se manifestou em razão do parcelamento pago "indevidamente", pois se não era
possível tal procedimento, o valor arrecadado "equivocadamente" deveria ter sido
restituído com correção monetária. Entretanto, o único procedimento do Fisco foi autuar
a empresa de forma injustificada.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
A contribuinte foi excluído do Simples - Sistema Integrado de Pagamento dos
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, com efeitos a
partir de 1 de setembro de 2005, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/NHO n° 057, de
24/09/2009, pela participação de um dos sócios com mais de 10% do capital de outra empresa
com receita bruta global ultrapassando o limite máximo estabelecido em lei.

DA EXCLUSÃO DO SIMPLES

A recorrente informa que fora excluída do sistema Simples através do Ato
Declaratório Executivo DRF-NHO n° 57, de 24/09/2009; que impugnou a decisão mas que, em
seguida desistiu da referida impugnação e que solicitou o arquivamento do processo, sendo
deferido.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e, como não fora, encontra-se consumada (contra a recorrente) em
processo administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na
decisão exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Uma vez excluída do Simples, com o devido trânsito em julgado do processo
especifico, à empresa são aplicadas as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

jurídicas, consoante art. 16, da Lei no 9.317/96, razão pela qual foram levantadas as
contribuições sociais aqui discutidas.

DA RETIFICAÇÃO DAS GFIP ́S/PARCELAMENTO

A contribuinte esclarece que em 12/03/2010 e 13/03/2010 apresentou as GFIPs
retificadoras relativas aos períodos de 01/09/1995 a 31/07/2007, tendo solicitado o parcelamento
referente ao débito em 60 parcelas e pago a primeira parcela, acusando dupla tributação em razão
da mesma causa (bis in idem).
Pois bem, relativamente a possibilidade de retificar a declaração após iniciada a
ação fiscal, ou mesmo procedido o lançamento, o artigo 138 do Código Tributário Nacional é por
demais enfático ao vedar tal procedimento, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
(grifamos)
No mesmo sentindo, dispõe o artigo 7° do Decreto n° 70.235/72, abaixo
transcrito:
Art. 7° O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(grifo nosso)
Pela inteligência dos artigos encimados, deflagrada a ação fiscal, qualquer
providência do sujeito passivo, ou de terceiros relacionados com o ato, no sentido de repararem a
falta cometida, não exclui sua responsabilidade, sujeitando-o às penalidades próprias do
lançamento de ofício.
No caso, a ação fiscal desenvolvida junto a contribuinte iniciou-se com a emissão
do Mandado de Procedimento Fiscal e do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, em
26/02/2010 e encerrou-se com a emissão do TEPF- Termo de Encerramento do Procedimento
Fiscal, lavrado em 16/06/2010.
O ato administrativo que marca o início do procedimento fiscal tem como eficácia
a perda da espontaneidade do sujeito passivo - limitada à matéria fiscalizada - em relação às
obrigações principais ou acessórias que foram ou deveriam ter sido cumpridas.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

Consoante os termos do § 5° do art. 463 da Instrução Normativa RFB n° 971, de
13/11/2009, a retificação de GFIP não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto
alterar os débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, vejamos:
Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada mediante a
apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das normas constantes
do Manual da GFIP.
(...)
§ 5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os
débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início
desse procedimento:
I - quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá apresentar
GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
No caso concreto, em 03/2010, portanto, durante a ação fiscal, a recorrente
retificou as suas GFIPs, desta feita declarando-se como empresa não optante do Simples. Vale
salientar que à época a empresa conseguia emitir/retificar as GFIPs mesmo estando sob ação
fiscal, eis que o sistema não bloqueava este procedimento, o que, atualmente, não é mais
possível.
A apresentação das GFIPs em momento posterior ao início do procedimento de
fiscalização deve ser desconsiderado, sendo cabível a autuação relativa aos valores não
declarados.
Assim, as GFIP's entregues após o início do procedimento de fiscalização não têm
efeitos tributários, tendo em vista que com o início da ação fiscal a empresa perde a
"espontaneidade" para declarar, efetuar o pagamento ou efetivar o parcelamento das
contribuições.
Da mesma forma, o pagamento efetuado pela contribuinte que perder a
espontaneidade, não tem o condão de interromper o curso normal da ação fiscal, hipótese em que
deve ser lançado o crédito tributário total.
Note-se também que havendo procedimento administrativo em curso contra a
contribuinte pelo não recolhimento de tributo, não cabe o deferimento de pedido de
parcelamento, por não se configurar a denúncia espontânea. Frise-se que isto não impede que a
empresa, após o encerramento da fiscalização, faça o parcelamento dos Autos de Infração
emitidos pela Fiscalização.
Quanto ao argumento da boa-fé, ocorre que, a boa ou má-fé da contribuinte
costuma ser apenada com a qualificação da multa, o que não se observou no caso dos autos e, a
sua intenção, quanto ao recolhimento do tributo em sim, não tem o condão de rechaçar a
exigência fiscal.
Com mais especificidade, a legislação de regência estabelece que a
responsabilidade por infrações, independe dos efeitos do ato praticado pelo contribuinte. É o que
se extrai do artigo 136 do Códex Tributário, nos seguintes termos:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Neste diapasão, não merece acolhimento o pleito da contribuinte.

DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DAS RETIFICAÇÕES (DCG)

Neste ponto, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los
como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e
documentos acostados aos autos, in verbis:
Em 03/2010, portanto, durante a ação fiscal, a impugnante retificou as suas GFIPs, desta
feita declarando-se como empresa não optante do Simples, fato que deu origem à IP -
Intimação para Pagamento n° 00066774/2010 em 14/04/2010, com prazo para a
regularização e pagamento até 11/07/2010 (fls. 225).
O sistema informatizado da RFB - Receita Federal do Brasil, ao constatar débito
decorrente de divergência entre os valores recolhidos em documento de arrecadação
previdenciária e os declarados em GFIP, registra este débito em documento próprio,
denominado Débito Confessado em GFIP (DCG), o qual dará início à cobrança
automática, independente da instauração de procedimento fiscal ou notificação ao
sujeito passivo.
Assim, a IP deu lugar a uma DCG contendo os processos de n° 36.844.249-7 e n°
36.844.253-5, consoante se extrai das informações contidas no corpo da GPS - Guia da
Previdência Social apresentada pela impugnante (fls. 228), no valor de R$ 7.889,16
O pedido de parcelamento do contribuinte incluía os processos de n° 36.844.249-7 e n°
36.844.253-5.
O processo n° 36.844.249-7 diz respeito ao período de 09/2005 a 06/2007, tendo sido
baixado por Despacho Decisório de Nulidade, eis que este período estava compreendido
no objeto da ação fiscal que se desenvolvia junto à impugnante, conforme se verá a
seguir. Já o processo 36.844.253-5 é relativo a 13/2009 - competência que inexiste nos
autos e foi baixado por liquidação (quitado), conforme tela que se anexa aos autos.
Do processo n° 36.844.249-7 - Despacho Decisório de Nulidade
O Serviço de Orientação e Análise Tributária — SEORT, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, emitiu o Parecer DRF/NHO/SEORT n°
11065.002155/2010-22, relativo ao Debcad n° 36.844.249-7, solicitando a revisão de
ofício do DCG (Débito Confessado em GFIP) n° 36.844.249-7 com valor originário de
R$ 264.510,67 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e dez reais, sessenta e sete
centavos) consolidado em 17/05/2010, relativo às competências 09/2005 a 06/2007,
referente a contribuições devidas à Previdência Social e não recolhidas na época
própria, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e autônomos.
O parecer informa que o contribuinte solicitou pedido de parcelamento ordinário em
17/05/2010, sendo que estava sob procedimento fiscal, iniciado em 26/02/2010 e
encerrado em 16/06/2010.
Na ocasião fora verificado que os débitos constantes do DCG n° 36.844.249-7 já
estavam lançados nos Autos de Infração Debcad n°s. 37.256.675-8 (Comprot n°
11065.001460/2010-05) e Debcad n° 37.256.676-6 (Comprot n° 11065.001461/2010-
41),
concluindo que o débito objeto do DCG n° 36.844.249-7 era indevido, razão pela qual
foi deferida a revisão de ofício daquele lançamento, com base no art. 145, III do CTN e
art. 149, VIII do CTN, e decretada a nulidade do débito objeto do DCG n° 36.844.249-
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

7, consoante Despacho Decisório DRF/NHO, emitido em 27/07/2010 pelo Serviço de
Orientação e Análise Tributária - SEORT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Novo Hamburgo/RS, o qual transcrevo a seguir:
(...)
O contribuinte foi cientificado dos termos do Parecer DRF/NHO/SEORT n°
11065.002155/2010-22 (Debcad n° 36.844.249-7) e do Despacho Decisório
DRF/NHO/SEORT de 27/07/2010, através da Comunicação n° 415/2010, emitida pelo
Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT da Delegacia da Receita Federal
em
Novo
Hamburgo/RS,
pela
via
postal
em
04/08/2010
(processo
n°
11065.002155/2010-22, fls. 75).
Isto posto e considerando que as GFIP's retificadoras que originaram o LDCG
36.844.249-7 foram entregues no período de 12/03/2010 a 13/03/2010 e que a empresa
neste período já estava sob fiscalização, estas não tem efeitos tributários para fins de
constituição do crédito, ficando prejudicado o próprio DCGO/LDCG emitido a partir
delas, bem como o correspondente pedido de parcelamento.
Portanto, o crédito lançado através do DCG n° 36.844.249-7 foi anulado por abranger o
mesmo período objeto de ação fiscal, remanescendo para o período de 09/2005 a
06/2007 somente as exigências contidas nos Autos de Infração Debcad n°s 37.256.675-
8 e 37.256.676-6.
Quanto ao pagamento, vê-se através de consulta aos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil que a GPS código 4103 trazida pela impugnante,
recolhida em 25/05/2010, no valor de R$ 7.889,16 (fls. 228 do processo n°
11065.001460/2010-05, Debcad n° 37.256.675-8), como pagamento a título de primeira
parcela do pedido de parcelamento das contribuições declaradas pela impugnante
durante a ação fiscal, encontra-se no conta-corrente da empresa, na competência
05/2010, observando-se que foi objeto de alteração on-line em 19/08/2010, tendo o seu
código de recolhimento alterado de 4103 - pagamento de débito CNPJ (preenchimento
Exclusivo pelo INSS) para o código de recolhimento 2100, a significar recolhimento
para empresas em geral — CNPJ, objetivando abater valores declarados como devidos
nesta competência.
Portanto, tem-se que as declarações em GFIP efetuadas em 12/03/2010 e 13/03/2010
não foram consideradas pela Fiscalização, pois estando o contribuinte sob procedimento
fiscal, descabe a apresentação de declarações retificadoras; pela mesma razão o pedido
de parcelamento não se concretizou e o valor recolhido a título de primeira parcela
consta no conta-corrente da impugnante, na competência 05/2010, conforme tela que
ora se anexa aos autos.
Em razão de todo o exposto, pode-se afirmar que o crédito relativo ao período de
09/2005 a 06/2007 está lançado uma única vez, através dos Autos de Infração Debcad
n°S 37.256.675-8 e 37.256.676-6, conforme se pode comprovar através das telas de
consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal (DÍVIDA - Consulta ao Extrato
do Devedor e Plenus/Águia/CCREDEXT), anexadas aos autos.
Assim, não há que se falar em dupla tributação em razão da mesma causa (bis in idem).
Com relação aos demais argumentos do contribuinte, observe-se que a ação fiscal foi
ANTERIOR a todos os demais procedimentos por ele adotados (retificação de GFIP,
pedido de parcelamento e pagamento de primeira parcela) e, ainda, que o contribuinte
foi devidamente cientificado de que estava sob ação fiscal; portanto
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Como se observa das constatações encimadas, vê-se que a autoridade lançadora
agiu dentro da legalidade.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

Portanto, improcedentes os argumentos da contribuinte.

DOS VALORES RECOLHIDOS PELO SIMPLES

Acrescente-se ainda que, em relação à irregularidade no cálculo do crédito, como
bem apontado na decisão recorrida, a diferença decorre da circunstância de a empresa ter
desconsiderado o correto percentual da alíquota RAT previsto para o CNAE 2599-3/99 no
Anexo V do Decreto n° 3.048, de 1999. Destaque-se que a diferença de RAT em questão não foi
declarada, logo sobre ela não incide o redutor do § 4° do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescentado pela Lei n° 9.876, de 1999.
Nas razões recursais, a recorrente amplia sua fundamentação em relação à
alegação de irregularidade no cálculo do crédito ao afirmar a inobservância dos recolhimentos
efetuados no âmbito do Simples, bem como considera que esta questão estaria implícita na
alegação de nulidade do Auto de Infração.
De fato, a fiscalização não demonstra o abatimento de valores recolhidos no
âmbito do Simples para as competências objeto do lançamento de ofício. Não há que se falar em
nulidade. A questão em tela também restou pacificada pela jurisprudência administrativa:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011 Acórdão
no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009 Acórdão no 105-
17.110, de 26/6/2008.
Assim, em relação às contribuições objeto do presente lançamento, empreendido
em razão da exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados na sistemática do Simples e que já não tenham sido restituídos ou
compensados (disponíveis para alocação), observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.

DA MULTA – RETROATIVIDADE BENIGNA

Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Assim, adota-se a interpretação de que, por força da retroatividade benigna do art.
35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a multa de mora
deve ser limitada a 20%.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
Neste diapasão, deve-se reconhecer a retroação do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, de modo a limitar a multa de mora a
20%.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine em parcial
consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e, no mérito. DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
deduzir os recolhimentos efetuados na sistemática do Simples, se disponíveis e reconhecer a
retroação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, de
modo a limitar a multa de mora a 20%, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

Declaração de Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
Nas razões recursais, diante do Acórdão de Impugnação a não reconhecer efeitos
tributários às GFIPs substitutivas apresentadas após o início da ação fiscal, a empresa sustenta
que não deixou de cumprir suas obrigações tributárias, pois, antes do lançamento de ofício,
apresentou GFIPs substitutivas, tendo iniciado recolhimento de parcelamento dentro do prazo
fixado em Intimação para Pagamento - IP e o próprio fisco reconhecido afronta ao princípio do
non bis in idem ao anular de ofício Débito Confessado em GFIP relativo à IP. Assim, no seu
entender, os Autos de Infração não podem prevalecer, pois o fisco os lavrou a fim de consolidar
créditos que já haviam sido declarados e consolidados por ato voluntário da autuada.
Para se apreciar tais alegações, considero que não há como se deixar de analisar a
eficácia das GFIPs apresentadas ao tempo do procedimento fiscal, esbarrando-se na necessidade
de se definir se houve ou não a recuperação da espontaneidade (Súmula CARF n° 75).
No Relatório Fiscal (e-fls. 55/58), a autoridade lançadora menciona apenas o
Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF (e-fls. 49/50), cientificado em 26/02/2010 (e-fls.
50). Consta também dos autos Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 1, cientificado em 31/05/2010
(e-fls. 51).
Há petição da contribuinte a solicitar prorrogação do prazo fixado no TIPF
cientificado em 26/02/2010 e anotação da fiscalização sobre o deferimento da prorrogação de 15
dias úteis a contar de 02/03/2010 (e-fls. 54).
Não detecto nos autos, contudo, a cientificação da empresa quanto a essa
prorrogação em 15 dias úteis a contar de 02/03/2010, ou seja, da contagem a partir de
02/03/2010 de 35 dias úteis para apresentação de documentação (= 20 dias úteis anteriormente
assinados no TIPF + prorrogação de 15 dias úteis).
Logo, documentadas nos autos temos efetivamente apenas as ciências das
intimações referentes ao TIF n° 1 em 31/05/2010 e ao TIPF em 26/02/2010, este a fixar para
alguns documentos prazo de cinco dias úteis e para outros prazo de 20 dias úteis. Não há nos
autos prova de intimação (ciência) acerca do deferimento do pedido de prorrogação do prazo.
Diante disso, ainda que se conte o prazo de inoperância da fiscalização por 60 dias
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 7°) a partir do término do prazo de 20 dias úteis assinado no
TIPF, não se atinge o dia 31/05/2010 (data de ciência do TIF n° 1), a indicar recuperação da
espontaneidade (Súmula CARF n° 75).
Por conseguinte, considero necessária diligência para que se esclareça/documente
nos autos a existência de outra intimação fiscal, além dessas duas já documentadas nos autos.
Vencido na conversão do julgamento em diligência, cabe decidir apenas com os
elementos constantes nos autos.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

Sendo assim, pondero que, apesar de as razões recursais não terem sustentado
expressamente a recuperação da espontaneidade com lastro na Súmula CARF n° 75, a alegação
recursal de que as GFIPs substitutivas devem prevalecer por ter a empresa antes da lavratura dos
autos de infração cumprido suas obrigações tributárias ao apresentar voluntariamente GFIPs
substitutivas e parcelar o crédito confessado no prazo fixado por IP referente às GFIPs em tela,
impõe a apreciação da questão de as GFIPs enviadas em 12/03/2010 e 13/03/2010 serem ou não
espontâneas e para tanto temos de verificar se houve ou não espontaneidade e há espontaneidade
quando se recupera a espontaneidade.
Destarte, a solução da lide esbarra na análise de ter havido ou não recuperação da
espontaneidade (questão incidental integrante do capítulo impugnado).
E, em face dos elementos constantes dos autos, houve recuperação da
espontaneidade nos moldes da inteligência insculpida na Súmula CARF n° 75, sendo as GFIPs
enviadas em 12/03/2010 e 13/03/2010 (e-fls. 237, 246, 255, 264, 271, 280, 289, 298, 307, 316,
325, 333, 341, 349, 357, 365, 373, 380, 388, 399, 408, 417, 426, 435) espontâneas, a significar
que o presente lançamento cientificado em 16/06/2010 (e-fls. 01) operou-se diante de débito
confessado em GFIP e com DCG cadastrado no SICOB/consolidado em 17/05/2010 (e-fls. 441
item 1 e e-fls. 450) com primeira parcela de parcelamento recolhida em 25/05/2010 (e-fls. 229),
tendo sido a Intimação para Pagamento emitida em 14/04/2010 com prazo de regularização até
11/07/2010 (e-fls. 225).
A recorrente sustenta não ser admissível lançamento de ofício de débito
confessado em GFIP e parcelado, postulando o cancelamento do presente Auto de Infração e
prevalência do crédito constituído em GFIPs e consolidado no DCG n° 36.844.249-7, cuja
anulação considera indevida.
No caso concreto, houve recuperação da espontaneidade, logo as GFIPs enviadas
em 12/03/2010 e 13/03/2010 são espontâneas, mas isso não significa que o presente lançamento
de ofício seja nulo ou totalmente improcedente, eis que a existência de GFIPs espontâneas não é
impeditivo ao lançamento de ofício.
A questão acerca da validade do lançamento de ofício de contribuições declaradas
em GFIP não é nova. Nesse sentido, merecem destaque as seguintes decisões:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2011
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO
CONFESSADO
EM
GFIP.
POSSIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Não obstante o reconhecimento pela legislação de regência da natureza de confissão de
dívida dos débitos informados mediante entrega de GFIP, não há impedimento legal que
obstaculize a formalização, por meio de lançamento, do aludido crédito tributário,
especialmente em razão da ausência de prejuízo ao Sujeito Passivo, de maneira a
justificar a decretação da nulidade do Auto de Infração.
Acórdão no 9202-009.580 – CSRF / 2a Turma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

A declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração do efetivo
prejuízo, o que não restou comprovado neste processo.
Possível o lançamento de ofício de valores já declarados pelo contribuinte.
Acórdão no 2403-002.784– 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/11/2005
LANÇAMENTO FISCAL COM BASE EM INFORMAÇÕES DECLARADAS EM
GFIP ́S. POSSIBILIDADE.
De acordo com o Decreto n.o 2.803 de 02/10/1998, as informações prestadas na GFIP
servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pela RFB, comporão a
base de dados para fins e cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, e
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO CONFESSADO EM GFIP.
POSSIBILIDADE LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA DO FEITO.
Não obstante a legislação de regência reconhecer a natureza de confissão de dívida dos
débitos informados mediante entrega das GFIP ́s, possibilitando a cobrança direta do
crédito tributário, nos termos, inclusive, da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça,
não há qualquer impedimento legal que obstaculize a formalização, por meio de
lançamento, de aludido crédito tributário, especialmente com o fito de conferir mais
segurança à exigência fiscal, uma vez ofertar a ampla defesa ao autuado, não havendo se
falar, por conseguinte, em qualquer prejuízo ao contribuinte, de maneira a justificar a
decretação da nulidade do Auto de Infração.
Acórdão no 2401-005.659 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2012
Autos de Infração no 51.066.1793 e 51.066.1807
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO
CONFESSADO EM GFIP. POSSIBILIDADE LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA DO
FEITO.
Não obstante a legislação de regência reconhecer a natureza de confissão de dívida dos
débitos informados mediante entrega das GFIP ́s, possibilitando a cobrança direta do
crédito tributário, nos termos, inclusive, da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça,
não há qualquer impedimento legal que obstaculize a formalização, por meio de
lançamento, de aludido crédito tributário, especialmente com o fito de conferir mais
segurança à exigência fiscal, uma vez ofertar a ampla defesa ao autuado, não havendo se
falar, por conseguinte, em qualquer prejuízo ao contribuinte, de maneira a justificar a
decretação da nulidade do Auto de Infração.
Acórdão no 2401-004.993 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária
Os dois últimos Acórdãos são desta 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção, um
envolve débitos confessados e não recolhidos (lançamento por simples inadimplemento) e outro
débitos confessados com compensação informada em GFIP (lançamento por glosa de
compensação), ambos da relatoria do Cons. Rayd Santana Ferreira e ambos unânimes em relação
à matéria em questão.
Em face da confissão veiculada em GFIP, a teor da jurisprudência firmada pelo
STJ (REsp 666198/PR e REsp 701634/SC), a Administração Tributária está dispensada de
constituir de ofício o crédito, bem como de notificar o sujeito passivo para impugnar o
lançamento de modo a garantir-lhe a defesa e o contraditório, podendo proceder à cobrança
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

administrativa do crédito tributário até o montante do valor declarado e, se não liquidado, enviá-
lo para inscrição em dívida ativa (Súmula STJ n° 436).
Contudo, nos termos do art. 142 do CTN, persiste a competência privativa de a
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício.
A confissão em GFIP é meio de constituição do crédito (Lei n° 8.212, de 1991,
art. 33, § 7°, acrescido pela Lei n° 9.528, de 1997) a tornar o lançamento de ofício desnecessário,
mas desnecessidade não se confunde com vedação, sob pena de se negar vigência ao art. 142 do
CTN. Na mesma linha de raciocínio, cabe lembrar a inteligência subjacente à Súmula 165:
SUMULA CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-004.303, 1201-002.109,
3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-010.010, 9101-004.306 e 3301-
006.065.
Em diversos precedentes dessa súmula, (Acórdão no 9101-004.306, no
9202007.129, no 9202-004.303, no 3301-006.065, no 9202007.297, no 9303-009.370 e no
9101003.474), é invocado o Acórdão n° 1101-001.135, da relatoria da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, do qual destaco:
Acórdão no 1101-001.135, de 05 de junho de 2014.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. Embora desnecessário, não é nulo o lançamento que tem
por objeto crédito tributário depositado judicialmente.
Voto (...)
Aqui, o lançamento foi formalizado sem aplicação de penalidade e com o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inexistindo
qualquer questionamento acerca da suficiência do depósito judicial. (...)
Quanto à desnecessidade de lançamento frente a depósito integral do crédito tributário,
de fato, a jurisprudência firmou-se neste sentido, mas sempre em face de discussões em
torno da decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, e eventual
possibilidade de levantamento dos valores depositados ainda que o sujeito passivo não
tivesse sucesso no pleito judicial, caso não formalizado o lançamento no prazo legal. A
título de exemplo, cite-se a ementa resultante da apreciação de Embargos de
Divergência em REsp no 671.773RJ, datada de 23/06/2010: (...)
Frente a este contexto, não é lícito concluir que, embora desnecessário, seja nulo ou
improcedente o lançamento formalizado em face de depósito integral do crédito
tributário. Não há notícia de decisão judicial impedindo a formalização do lançamento,
a autoridade lançadora era competente, o ato reúne os requisitos expressos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 e veicula crédito tributário ainda não extinto. Em verdade,
nulidade somente se verificaria se o art. 142 do CTN fosse interpretado a contrario
sensu, de modo a concluir que a vinculação ali expressa não autoriza lançamentos
desnecessários. Todavia, este não foi o objetivo do legislador, que fez uso da expressão
“vinculado” apenas para afastar a discricionariedade do agente fiscal, e não para
impedir atuações que pudessem ser dispensáveis.
Recorde-se, ainda, que a formalização de crédito tributário com exigibilidade
suspensa, ainda que por depósito judicial, sempre foi uma prática administrativa
que resultou, neste Conselho, na aprovação da Súmula CARF no 5 (São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral).
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

Além disso, devemos ainda ter em mente as conclusões sintetizadas nas letras b e
c do item 49 do PARECER/PGFN/CAT/N°1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, destaco:
b) apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o tributo) não
há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, podendo ser lançado
apenas a eventual diferença a maior não declarada (lançamento suplementar);
c) na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de ofício,
por meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade, aplica-
se o prazo decadencial dos arts. 150, § 4o, ou 173 do CTN, conforme tenha havido
antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo prescricional, ainda,
e por sua vez, conta-se da constituição definitiva do crédito tributário;
O parecer em questão é anterior à Medida Provisória n° 449, de 2008, e pela
sistemática então vigente era inequívoco que a Lei n° 8.212, de 1991, admitia o lançamento de
ofício de contribuições declaradas e não recolhidas, pois expressamente determinava que a multa
de mora a ser aplicada nessa hipótese seria reduzida em 50%, nos termos do § 4° do art. 35 da
Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.876, de 1999, sendo que a redação original do art.
37 da Lei n° 8.212, de 1991, era expressa quanto a caber lavratura de notificação de débito com a
constatação do atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições.
Por força da Medida Provisória n° 449, de 2008, o § 4° do art. 35 da Lei n° 8.212,
de 1991, foi revogado e a redação do art. 37 da Lei n° 8.212, de 1991, alterada para:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32, a falta de pagamento de benefício reembolsado
ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou
notificação de lançamento. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Numa análise apressada, poderíamos cogitar que o art. 37 da Lei n° 8.212, de
1991, na redação da Medida Provisória n° 449, de 2008, e da Lei n° 11.941, de 2009, reservaria
o lançamento de ofício apenas para o crédito não declarado em GFIP, não sendo cabível a
lavratura do presente Auto de Infração em 16/06/2010 a ter por objeto as competências 09/2005
a 06/2007.
Essa interpretação, contudo, como já dito nega o disposto no art. 142 do CTN,
pois, conforme assinalado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, no excerto acima transcrito, o
art. 142 do CTN teria de ser interpretado a contrário sensu (de modo a se concluir que vinculação
não autoriza ato desnecessário) e essa interpretação a contrário sensu foi rejeitada pela
jurisprudência cristalizada na Súmula CARF n° 165.
A jurisprudência do STJ se alinha a esse entendimento de ser possível lançamento
de ofício, ainda que desnecessário:
“TRIBUTÁRIO - IPI - FORMA DE APURAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – DL
2.450/88 E LEI 7.799/89 - CTN, ART. 151, II - DEPÓSITO JUDICIAL -
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
LANÇAMENTO - POSSIBILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA -
LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS - IMPOSSIBILIDADE
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - PRECEDENTES.
- O depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário
impugnado, nos termos do art. 151, II, do CTN, mas não impede que a Fazenda
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

proceda ao lançamento e, muito menos, que se abstenha de lavrar novas autuações
sob o mesmo fundamento, paralisando apenas a execução do crédito
controvertido.(destacou-se)
- Transcorrido o prazo decadencial de cinco anos (art. 150, § 4o, do CTN), insuscetível
de interrupção ou suspensão, e não efetuado o lançamento dos valores impugnados e
depositados em juízo, há que se reconhecer a decadência do direito do fisco efetuar a
constituição do crédito tributário.
- A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou o entendimento no sentido de que o
depósito para suspender a exigibilidade do crédito tributário só pode ser convertido em
renda da UNIÃO, ou devolvido ao contribuinte, após o trânsito em julgado da sentença.
- Recurso especial prejudicado ante a superveniente perda de objeto.” (STJ, REsp
464343 / DF, rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 30.03.2006
p. 190)
Note-se que a própria Medida Provisória n° 449, de 2008, evidencia o
reconhecimento do cabimento do lançamento de ofício para contribuições declaradas em GFIP
ao acrescentar o § 9° no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, para determinar que o lançamento de
ofício por glosa de compensação veiculada em GFIP deve observar não a multa do art. 35-A da
Lei n° 8.212, de 1991, acrescido pela MP n° 449, mas a multa do artigo 35 da Lei n° 8.212, de
1991, na redação da MP n° 449, de 2008.
Não há razão de ser para o disposto no § 9° no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, se
entendermos que o art. 37 na redação da Medida Provisória n° 449, de 2008, e da Lei n° 11.941,
de 2009, proíbe o lançamento de ofício de contribuições declaradas em GFIP e não recolhidas.
Isso porque, em face do entendimento pela proibição do lançamento de ofício,
uma vez afastada a compensação por despacho decisório, restaria apenas o crédito confessado
em GFIP, sendo inequívoco que ao crédito confessado em GFIP não recolhido é aplicável a
multa de mora do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação advinda da Medida Provisória n°
449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
Como a lei não contém palavras inúteis, a partir da vigência da MP n° 449, de
2008, apesar de o texto normativo do § 9° no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, fazer referência à
exigência dos “valores compensados indevidamente”, a norma jurídica dele a ser extraída, à luz
dos arts. 142 e 112, IV, do CTN e dos arts. 33, § 7° e 37 da Lei n° 8.212, de 1991, consiste em
ser aplicável a multa de mora do art. 35, na redação advinda da Medida Provisória n° 449, de
2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, ao lançamento de ofício de contribuição declarada
em GFIP e não recolhida, seja lançamento por simples inadimplemento ou lançamento por glosa
de compensação.
Além disso, o entendimento de ser aplicável o art. 35-A da Lei n° 8.212, acrescido
pela MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a atrair a incidência do art. 44, I,
da Lei n° 9.430, de 1996, levaria ao absurdo de se admitir que lançamento de ofício do débito
confessado em GFIP gerasse prejuízo ao contribuinte pela imputação de multa diversa da multa
de mora do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da MP n° 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009.
Logo, mesmo na sistemática advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, não há como se negar a competência de a autoridade administrativa efetuar o
lançamento de ofício do crédito já constituído por confissão em GFIP, lançamento que atribui ao
cientificado situação jurídica mais favorável por lhe imputar igualmente a multa de mora de no
máximo 20% e possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório inerentes ao processo
administrativo.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

Como bem alinhavado nos mencionados votos do Cons. Rayd Santana Ferreira,
acolhidos por unanimidade pelo presente colegiado no que toca a presente matéria, entendimento
também invocado no voto condutor do Acórdão n° 9202-009.580, a lavratura de notificação
fiscal/autuação fiscal exigindo contribuições previdenciárias declaradas em GFIP e eventuais
diferenças, nada mais é do que a desconsideração daquele primeiro autolançamento (GFIP),
oportunizando, inclusive, ao contribuinte se insurgir contra a exigência fiscal, objetivando o
lançamento de ofício a conferir maior segurança aos créditos previdenciários e não
representando qualquer prejuízo ao contribuinte (nem mesmo em relação à multa de mora), que
terá a possibilidade de se manifestar contra o crédito tributário constituído a partir de
NFLD/Auto de Infração.
Resta saber se a pendência do pedido de parcelamento com recolhimento da
primeira parcela impediria o lançamento de ofício.
Isso porque, no caso concreto, a Receita Federal promoveu inicialmente a
cobrança do crédito confessado em GFIP com a emissão de IP e a seguir DCG, tendo este sido
objeto do pedido para parcelamento (gerado a partir das GFIPs espontâneas), tendo efetuado o
pagamento de uma primeira parcela.
O DCG n° 36.844.249-7, contudo foi revisto de ofício e cancelado desde sua
origem (ex tunc) sob a justificativa de as GFIPs não possuírem efeitos tributários, pois
apresentadas após o início do procedimento fiscal (e-fls. 441/453), estando baixado por despacho
decisório e arquivado desde 26/07/2010 (e-fls. 446).
Logo, o pedido de parcelamento perdeu objeto pelo cancelamento do DCG n°
36.844.249-7, apesar do pagamento da primeira parcela, tendo sido esta convertida em
recolhimento 2100 da competência 05/2010 (e-fls. 451).
Da revisão de ofício (procedimento unilateral da Administração e não um
processo para solução de litígios), não cabia impugnação administrativa ou recurso
administrativo e já transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para a desconstituição
judicial do Despacho Decisório (Decreto n° 20.910, de 1932, art. 1°; e Lei n° 9.784, de 1999, art.
54) sem notícia de que se tenha sido protocolada ação judicial em tal sentido, não há como se
cogitar em rever de ofício a anulação do DCG e a consequente insubsistência do parcelamento,
sob pena de ofensa à estabilidade das relações jurídicas.
Destaque-se que o Despacho Decisório foi proferido em época na qual não estava
consolidado o entendimento cristalizado na Súmula CARF n° 75 e que veio a se tornar
vinculante para a Receita Federal tão somente com a Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018, de modo que ao tempo de sua emissão (27/07/2010, e-fls. 443) era admissível o
entendimento de não se considerar espontâneas as GFIPs enviadas em 12/03/2010 e 13/03/2010
pela não retroação da recuperação da espontaneidade.
Logo, não vingou a celebração do parcelamento do DCG n° 36.844.249-7 e a
confissão veiculada em GFIP não se constitui em impeditivo para a constituição do Auto de
Infração, não havendo bis in idem e nem violação dos princípios invocados pela recorrente.
Contudo, para as contribuições declaradas nas GFIP apresentadas no período em
que houve a retroativa recuperação da espontaneidade, cabe a retificação do lançamento para se
aplicar o redutor do § 4° do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de
1999.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001460/2010-05

Além disso, temos ainda de ponderar o Parecer SEI N° 11315/2020/ME a se
manifestar acerca de contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi
aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo
Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao
entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
O recolhido no âmbito do parcelamento em 25/05/2010, caso não tenha sido
restituído, compensado ou utilizado para quitar a própria competência 05/2010 ou outra
competência mediante retificação da guia 2100, ou seja, estando ainda disponível para alocação,
deve ser considerado como recolhimento espontâneo das contribuições objeto das GFIPs
espontâneas.
Acrescente-se ainda que, em relação à irregularidade no cálculo do crédito, como
bem apontado na decisão recorrida, a diferença decorre da circunstância de a empresa ter
desconsiderado o correto percentual da alíquota RAT previsto para o CNAE 2599-3/99 no
Anexo V do Decreto n° 3.048, de 1999. Destaque-se que a diferença de RAT em questão não foi
declarada, logo sobre ela não incide o redutor do § 4° do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescentado pela Lei n° 9.876, de 1999.
Por fim, como já explicitado pelo Relator, em relação às contribuições objeto do
presente lançamento, empreendido em razão da exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática do Simples e que já não
tenham sido restituídos ou compensados (disponíveis para alocação), observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Destarte, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do recurso voluntário para: a)
deduzir os recolhimentos efetuados na sistemática do Simples, se disponíveis; b) aplicar a
retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009 (em face do
atual estágio da multa de mora, sobrepõe-se à aplicação do redutor do § 4° do art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 1999, apenas para as contribuições declaradas
nas GFIPs espontâneas apresentadas em 12/03/2010 e 13/03/2010); e c) apropriar o pagamento
espontâneo, se disponível para alocação, do recolhimento de fl. 451.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 543
DF CARF MF
Original